Tribunal: TJBA
Processo: 8009506-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009506-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JURACI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KARINA DONATA GARCIA

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPEREENDIVIDAMENTO.

LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar descontos mensais a 30% dos rendimentos líquidos do autor e suspender novos débitos decorrentes dos contratos questionados.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a limitação dos descontos viola o princípio da autonomia privada e a validade dos contratos livremente pactuados;

(ii) saber se há previsão legal para limitar descontos em contratos não consignados;

(iii) saber se a decisão impugnada extrapolou os limites do pedido inicial, configurando julgamento extra petita.

III. Razões de decidir

A decisão agravada não configurou julgamento extra petita, pois limitou-se a deferir parcialmente o pedido de tutela formulado na inicial.

A limitação dos descontos encontra respaldo na Lei nº 14.181/2021, que visa proteger o mínimo existencial do consumidor superendividado, sem implicar inexigibilidade das obrigações.

A jurisprudência do TJBA e do STJ admite a modulação temporária da forma de cumprimento dos contratos em hipóteses de comprometimento excessivo da renda.

Não demonstrados os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo, tampouco argumentos suficientes para reforma da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8009506-72.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
Banco PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02